Tribunal: TJES
Processo: 0031648-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031648-73.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA EMPRESA RECLAMADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO É OBRIGADA A RENEGOCIAR. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que

“Nos casos de renegociação de contrato de financiamento habitacional não está o agente financeiro obrigado a renegociar o débito, mas apenas autorizado, inexistindo obrigação legal dirigida à CEF para rever o pactuado, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.922/2009”
(STJ - AgInt no AREsp: 1093164 RJ 2017/0097235-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018).

II.
Tal posicionamento também pode ser aplicado aos demais Contratos Bancários, na medida em que, não existindo demonstração de qualquer ilegalidade realizada pela Instituição Financeira, a mesma não está obrigada a renegociar a dívida, conforme entendimento firmado pela Jurisprudência Pátria. Precedentes.

III.
In casu,
o consumidor FABRIZZIO SAITER formulou Reclamação, reproduzida à fl. 190, no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em face da Empresa Recorrida, pleiteando a revisão de seu Contrato de Financiamento, afirmando que sua condição financeira foi reduzida, ensejando a abertura do Processo Administrativo n° 0473/2009. No bojo do referido Processo Administrativo, a Empresa Recorrida não aceitou a proposta de refinanciamento e, em razão disso, o PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA sancionou administrativamente a Empresa Reclamada, condenando-a ao pagamento de multa no importe de R$ 22.027,84 (vinte e dois mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 210/227), sob o fundamento de que deveria ser elaborado um novo Contrato de Financiamento, com parcelas menores do que originalmente firmado, em razão da redução da capacidade financeira do consumidor.

IV.
Resta imperiosa a manutenção da Sentença, que julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo nº 0473/2009.

V.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 388/392),

em face da
SENTENÇA
(fls. 378/379), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
ajuizada por
BV FINANCEIRA S/A
em face do Recorrente, cujo
decisum
acolheu
“o pedido formulado na peça vestibular para ANULAR o Processo Administrativo n° 0473/2009, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória, bem como a multa dele decorrente”
, condenando, ainda, o “
Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais”,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“conforme consta da r. decisão administrativa objurgada, o Procon multou a instituição financeira apelada porque esta ‘não prestou a informação correta ao consumidor’";
II)
“não merece prosperar o fundamento da r. sentença recorrida no sentido de que não houve infração às normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor e que a decisão administrativa proferida pelo PROCON Municipal de Vitória violaria o princípio da motivação das o decisões administrativas”.

Ab initio,
dessume-se dos autos que o consumidor FABRIZZIO SAITER formulou Reclamação, reproduzida à fl. 190, no PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, em face da Empresa Recorrida, pleiteando a revisão de seu Contrato de Financiamento, afirmando que sua condição financeira foi reduzida, ensejando a abertura do Processo Administrativo n° 0473/2009.

No bojo do referido Processo Administrativo, a Empresa Recorrida não aceitou a proposta de refinanciamento e, em razão disso, o PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA sancionou administrativamente a Empresa Reclamada, condenando-a ao pagamento de multa no importe de R$ 22.027,84 (vinte e dois mil, vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) (fls. 210/227), sob o fundamento de que deveria ser elaborado um novo Contrato de Financiamento, com parcelas menores do que originalmente firmado, em razão da redução da capacidade financeira do consumidor.

Diante disso, a Empresa Recorrida ajuizou a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, postulando a anulação do Processo Administrativo n° 0473/2009 e da multa dele decorrente.

Sobreveio a Sentença combatida, na qual o Magistrado
a quo
anulou
“o Processo Administrativo nº 0473/2009, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória, bem como a multa dele decorrente”,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) O imbróglio desta demanda cinge em saber se há ilegalidade no fato de a requerente não ter ofertado acordo para a parte consumidora quitar seu débito.

Acerca da temática, é sensível que o atual Direito Brasileiro tem prezado pela autocomposição como importante pilar de solução de controvérsias na esfera judicial e extrajudicial. No entanto, a autocomposição é faculdade cujo êxito depende da convergência de vontades de ambas as partes. Sem esse fato, qualquer tentativa de autocomposição será estéril.

Como se vê, para que a autocomposição frutifique, é importante que parta de um livre movimento de vontade das partes, não podendo ser imposta. Por conta disso, como dito, a autocomposição é uma faculdade, não podendo ser convolado em direito e muito menos dever. Ocorre que,
no Processo Administrativo nº 0473/2009,
o Procon converteu a faculdade de autocomposição em dever a ser imputado à requerente, vindo a penalizá-la pelo fato de não ter apresentado proposta para a parte requerente quitar seu débito. Por óbvio, essa atitude viola a gênese dos métodos alternativos de solução de conflitos, os quais devem emergir da vontade das partes, sem coerção externa.

Acresço ainda que, no Processo Administrativo nº 0473/2009,
o Procon extrapolou suas atribuições
. Isso porque
penalizou a requerente por atitude que sequer constitui delito consumerista
, qual seja,
a não apresentação de proposta de acordo para a parte consumidora quitar seu débito
. Com isso,
o relato da parte consumidora (fls. 210) não deveria sequer ter ensejado a instauração de processo administrativo por parte do Procon.

Por conta disso, falece o fato nascedouro do processo administrativo em questão, fazendo-se necessária esta intervenção judicial corretiva. Desta maneira, impõe-se desse procedimento, o qual penalizou a requerente equivocadamente com multa no Processo Administrativo nº 0473/2009.

Diante do exposto, nos termos do artigo 497, I, do CPC/15,
ACOLHO
o pedido formulado na peça vestibular para
ANULAR
o Processo Administrativo nº 0473/2009, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória, bem como a multa dele decorrente.

Dito isso,
SUSPENDO
a exigibilidade da multa administrativa do Processo Administrativo nº 0473/2009.

Assim,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

CONDENO
Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum
(artigo 85, §16, do CPC), bem como com correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária.”

Com efeito, acerca da matéria em debate, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que

“Nos casos de
renegociação de contrato de financiamento habitacional não está o agente financeiro obrigado a renegociar o débito, mas apenas autorizado, inexistindo obrigação legal dirigida à CEF para rever o pactuado
, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.922/2009”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1093164 RJ 2017/0097235-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018).

Tal posicionamento também pode ser aplicado aos demais Contratos Bancários, na medida em que, não existindo demonstração de qualquer ilegalidade realizada pela Instituição Financeira, a mesma não está obrigada a renegociar a dívida, conforme entendimento firmado pela
Jurisprudência Pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS BANCÁRIOS. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA. DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA O INADIMPLEMENTO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. MERA LIBERALIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
As instituições financeiras bancárias não estão obrigadas a renegociar as dívidas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Isso porque, preenchidos os requisitos previstos na lei, os contratantes devem observar o disposto nas cláusulas avençadas, sendo o aceite de eventual proposta de acordo facultativo, haja vista que, conforme previsão contratual, a renegociação do débito constitui liberalidade do agente financeiro
.

2.
No caso, as partes celebraram Contrato de Relacionamento - Abertura de Contas e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física, com o fornecimento de cartões de crédito e de débito, e tendo a parte recorrente reconhecido a dívida, limitando-se a suscitar dificuldades financeiras, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação monitória.
3.
Apelação desprovida.”

(
TRF-1
- AC: 00355976820144013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 02/10/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 22/10/2019)

“
EMENTA:
PROCESSO Nº: 0800821-08.2020.4.05.8305 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: NADISON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO ADVOGADO: Luciana Virginia Da Costa Correia APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF ADVOGADO: Ricardo Lopes Godoy RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Frederico Wildson da Silva Dantas - 7ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Joaldo Karolmenig De Lima Cavalcanti EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PERDA FINANCEIRA ADVINDAS DE APOSENTADORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1.
Apelação contra sentença do MM. Juízo da 23ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco, que, nos autos de ação monitória proposta pela Caixa Econômica Federal, objetivando a expedição de mandado para pagamento de dívida insculpida em contratos de empréstimo consignado formalizados entre as partes e não adimplidos pelo réu, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo particular, restando constituído o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

2.
O apelante firmou empréstimos com a Instituição Financeira além de ter contratado o cheque especial, sustentando como razão para renegociar a dívida advinda dos mesmos a queda na sua situação financeira causada pela sua aposentadoria, o que não afasta a sua obrigação de honrar seus débitos e tampouco faz com que a Caixa Econômica Federal, ora apelada, esteja obrigada a aceitar a renegociação da dívida, em obediência ao pacta sunt servanda
. Precedente: PROCESSO 08104923220184058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 21/01/2021. 3. Apelação improvida.

(
TRF-5
- APELAÇÃO CÍVEL: 0800821-08.2020.4.05.8305, Relator: FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2022, 7ª TURMA)

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Foi firmado entendimento por esta Turma no sentido de que
a mera inadimplência do devedor fiduciário
, sem que haja requerimento para revisão do contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para suspender a execução extrajudicial da dívida com a consolidação da propriedade fiduciária,
considerando que a instituição financeira não é obrigada a renegociar o contrato, com a finalidade de conceder maior prazo para pagamento do débito.

Ademais, o devedor pode acompanhar os leilões para garantir que o imóvel não seja arrematado por preço vil.

2.
Os autores alegaram expressamente na petição inicial que não discutem a abusividade do contrato, e que pretendem apenas a suspensão temporária da exigibilidade do débito e da garantia fiduciária, diante de dificuldades financeiras causadas pela pandemia. Logo, de rigor o indeferimento do requerimento dos autores pela concessão de maior prazo para pagamento do débito, sem que seja executada a garantia do contrato, vez que a falta de capacidade financeira para adimplir a dívida não é fundamento bastante para a suspensão da execução extrajudicial.

3.
Embargos de declaração prejudicados, e agravo de instrumento desprovido.”

(
TRF-3
- AI: 5021631-84.2023.4.03.0000 SP, Relator: LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/12/2023)

Diante disso, resta imperiosa a manutenção da Sentença, que julgou procedente o pedido para anular o Processo Administrativo nº 0473/2009.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.